Tribunal: TJBA
Processo: 0569765-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569765-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
TAISE NEVES BATISTA REIS, VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, ENY BITTENCOURT

APELADO: EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
TAISE NEVES BATISTA REIS, VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

RECURSO DO ACIONADO, DESERTO. INADMISSIBILIDADE.

APELO DA AUTORA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE SE LASTREOU EM DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR, QUANDO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCONTOS EM QUESTÃO REALIZADOS ANTES DA COISA JULGADA. CORRETA A RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL JÁ FIXADO NA DEMANDA ANTERIOR PELO MESMO FATO ILÍCITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, DIANTE DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54, DO STJ). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0569765-61.2015.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos EMILIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça